Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0715253-45.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. RECORRIDO: EDERVAL MOREIRA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, acompanhado, acompanhado da guia de preparo e do respectivo recolhimento, sem contudo, comprovar o pagamento das custas processuais. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente apresentou, em 11/12/2019 às 12h04min, tempestivamente, o recurso de ID 14691154 e, apesar de ter apresentado comprovante recolhimento do preparo (ID 14691155), não apresentou comprovante do pagamento das custas processuais. Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 – RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885 – PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Verifica-se que, em 27/01/2020, o autor foi intimado por telefone da decisão que recebeu o recurso interposto pelo réu (ID 14691609 e 14691611) e que, em 10/02/2020, transcorreu in albis o prazo para a apresentação das contrarrazões (ID 14691612). Dessa forma, as contrarrazões apresentadas em 27/02/2020 são intempestivas (ID 14691615). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator